Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-65.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. OBRIGAÇAO DE PAGAMENTO. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e nem aderiu ao ato que instituiu o encargo”.
2. Tendo em vista que consta a assinatura do réu na ata de assembleia deliberativa da associação do condomínio irregular, com a discriminação do imóvel de sua propriedade, é de se presumir que houve manifestação de adesão à associação de moradores, de sorte que não há como ser afastada sua obrigação ao pagamento das contribuições associativas objeto da demanda, uma vez que figura como proprietário do imóvel apontado na inicial.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.